Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-34.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001415-34.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: ARNALDO MELO DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES, BRUNO PEREIRA ALVES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELIGAÇÃO TARDIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, diante de religação tardia do serviço, em imóvel rural, mesmo após o pagamento da dívida. A sentença confirmou a tutela antecipada e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, com custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço diante da demora na religação da energia após quitação dos débitos; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil por danos morais e se ela prescinde de prova do abalo; (iii) examinar a razoabilidade do valor fixado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, independentemente de culpa.
4. Embora legítima a suspensão do fornecimento por inadimplemento, comprovou-se que o consumidor quitou o débito em 15/07/2024 e solicitou a religação em diversas ocasiões. Ainda assim, o serviço somente foi restabelecido em 29/08/2024, após decisão liminar, violando o prazo de 48 horas previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para imóveis em área rural.
5. As alegações da concessionária sobre tentativa frustrada de religação não foram devidamente comprovadas e tampouco houve comunicação prévia ao consumidor.
6. A ausência de resposta administrativa célere e efetiva caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, que compromete o direito à continuidade e à dignidade do consumidor.
7. A situação ganha contornos agravados diante da presença, na residência, de pessoa com diabetes que depende de armazenamento de insumos refrigerados, fato relatado nos autos e não impugnado, revelando vulnerabilidade especial do núcleo familiar e expondo risco à saúde.
8. O dano moral é presumido em casos de interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento concreto, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
9. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade da omissão e a capacidade econômica da empresa.
10. Mantida a sentença e majorada a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela demora injustificada na religação do serviço, após quitação de débito e solicitação formal do consumidor.

O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial é presumido, dispensando prova específica do abalo.

A indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a situação concreta e a condição das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 6º, 14, § 3º, e 22; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.03.2017; TJ-RJ, Apelação Cível 0815969-68.2024.8.19.0004, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025; TJ-MS, Apelação Cível 0829700-09.2022.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 28.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001415-34.2024.8.05.0127
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
ARNALDO MELO DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator